Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717062-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: ZENON MATIAS DA PAZ, NORIVALDO BORBA PIMENTA, LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA, AILTON BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alessandra Pereira dos Santos, excluída da lide na origem (ID 237718914, dos autos de referência), em face da r. decisão desta Relatoria (ID 71432732) que, em antecipação da tutela recursal, deferiu a gratuidade de justiça postulada pelo Autor/Agravante Ailton Barbosa da Rocha. Os Embargos de Declaração (ID 71841376) não ultrapassam o juízo de admissibilidade, pois interposto por pessoa estranha à lide. Assim, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator